Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-08.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700945-08.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE JANIO CAEIRO BARBOSA AGRAVADO: JOSE DE SOUZA NERES DECISÃO O agravante pretende a modificação da decisão judicial que determinou a penhora de seu veículo, descrito na inicial de agravo. O fundamento da decisão judicial impugnada encontra guarida na doutrina e jurisprudência pátria, faltando ao agravante, portanto, a plausibilidade do direito invocado. INDEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA, intime-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito